Tribunal: CARF
Processo: 19515.006150/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.006150/2008-11
ACÓRDÃO
9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIVERSO ONLINE S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2004
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS. REFLEXOS
DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das
contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é
fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
Mantido o lançamento da obrigação principal deve-se, como consequência
lógica, manter o lançamento da penalidade aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria “a) Da negociação anterior à
apuração do lucro”. No mérito, quanto ao tema admitido, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-003.600 (fls. 228/232), o qual deu provimento ao recurso voluntário para cancelar o
presente lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados – CFL 59), haja
vista a ausência da infração verificada nos autos do processo n° 19515.006157/2008-32
(obrigações principais), no qual ocorreu o provimento do Recurso Voluntário, conforme disposto
em ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSOS
CONEXOS.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE.
CANCELAMENTO DA MULTA. Sendo declarada a improcedência do crédito relativo
à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura
decorrente do suposto descumprimento de obrigação acessória.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Utilizo trechos do recorrido, por bem retratar a questão:
Trata-se de Auto de Infração lavrado sob n° 37.190.9937, no qual a autoridade
fiscal constatou que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, em
desacordo com o disposto na Lei n° 8.212/91, art. 30, I, ‘a’, bem como da Lei n°
10.666/03, art. 4°, caput e Regulamento da Previdência, em seu art. 216, I, ‘a’,
sobre pagamentos a empregados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados da empresa.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
3
Nos termos do relatório fiscal de fls. 33, o fato gerador em questão (pagamento
de PLR em julho de 2004) foi objeto dos Autos de Infração n° 37.190.997-0 e
37.190.998-8.
Intimada da autuação, a Recorrente, às fls. 39/54, apresentou impugnação a qual
fora julgada improcedente (fls. 90/99), para manter o crédito tributário em
questão, sob o fundamento de que, por tratar-se de processo de obrigação
acessória, deveria acompanhar a conclusão dos processos de obrigação principal.
Às fls. 109/111 a Recorrente apresentou manifestação requerendo o
apensamento dos autos aos processos principais, para julgamento em conjunto.
Às fls. 184/187 foi proferido despacho determinando o apensamento, uma vez
que conexos os processos.
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
233/241). Pelo despacho de fls. 244/252, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria a) “DA NEGOCIAÇÃO ANTERIOR À
APURAÇÃO DO LUCRO” (com base no paradigma n°
2401-00.276);
e
b)
“DO
REENQUADRAMENTO DA ALÍQUOTA DO SAT/GILRAT” (com base no paradigma Acórdão no 2803-
002.304).
Nota-se que, por se tratar de obrigação acessória, cuja decisão é um reflexo do
processo de obrigação principal, sendo este o único fundamento do acórdão recorrido, a Fazenda
Nacional embasou – acertadamente – seu recurso em temas envolvendo o lançamento da
obrigação principal vinculada ao presente caso, objeto do processo no 19515.006157/2008-32,
cujo acórdão (2402-003.604) foi proferido na mesma sessão de julgamento do acórdão recorrido.
O contribuinte foi cientificado da interposição recursal da Procuradoria e
apresentou contrarrazões às fls. 258/278.
Em análise dos autos, às fls. 313/314, a Presidente da 2a Turma da CSRF (então
relatora do presente caso) determinou o apensamento deste processo ao de no
19515.006151/2008-65 e o sobrestamento de ambos “até que os processos de nos
19515.006154/2008-07, 19515.006155/2008-43 e 19515.006156/2008-98, possam ser a eles
apensados, para julgamento conjunto na CSRF, se for o caso”. Na ocasião, elaborou a tabela
abaixo a fim de indicar o objeto de cada processo originário da mesma fiscalização.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
4

Com a juntada das decisões definitivas dos processos 19515.006154/2008-07 (fls.
378/420), 19515.006155/2008-43 (fls. 421/463) e 19515.006156/2008-98 (fls. 464/511), relativos
à rubrica PLR, encerrou-se o sobrestamento do presente feito, permitindo o seu regular
prosseguimento.
Tendo em vista que a antiga Relatora não mais integra esta Colenda Turma, este
processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) “DA NEGOCIAÇÃO ANTERIOR À APURAÇÃO DO LUCRO” (com base no
paradigma n° 2401-00.276); e
b) “DO REENQUADRAMENTO DA ALÍQUOTA DO SAT/GILRAT” (com base no
paradigma Acórdão no 2803-002.304).

I. CONHECIMENTO
Consta do acórdão recorrido o seguinte (fl. 228/232):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSOS
CONEXOS.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
5
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE.
CANCELAMENTO DA MULTA. Sendo declarada a improcedência do crédito relativo
à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura
decorrente do suposto descumprimento de obrigação acessória.
Recurso Voluntário Provido.
(...)
Relatório
(...)
Nos termos do relatório fiscal de fls. 33, o fato gerador em questão (pagamento
de PLR em julho de 2004) foi objeto dos Autos de Infração n° 37.190.997-0 e
37.190.998-8.
(...)
Voto
(...)
Todavia, ante a ausência de infração verificada nos autos dos processos n°
19515.006157/200832(obrigações principais), não há que se falar em imputação
de multa por descumprimento de obrigação acessória.
No mencionado processo no 19515.006157/2008-32 (obrigações principais) foi
proferido o acórdão no 2402-003.604, do qual extrai-se o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA SOBRE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ATENDIMENTO ÀS NORMAS
PRESCRITAS PELA LEI N. 10.101/2000. NÃO INCIDÊNCIA. A legislação
regulamentadora da PLR aceita que a negociação quanto a distribuição do lucro,
seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação deve preceder ao
pagamento, mas não necessariamente ao advento do lucro obtido.
REENQUADRAMENTO
DE
ALÍQUOTA
PELA
FISCALIZAÇÃO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO FÁTICA. O reenquadramento de alíquota do SAT/GILRAT
realizada pela fiscalização deve ser motivada com demonstração fática da
atividade preponderante dos estabelecimentos na correspondência do número
dos seus funcionários em cada atividade. A ausência de análise in loco é causa de
nulidade por vício material.
Recurso Voluntário Provido.
(...)
Voto
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
6
(...)
No Mérito
Da Participação nos Lucros e Resultados
A não taxatividade do § 1o importa assumir que a necessidade de prévia
pactuação dos termos não é um comando, mas uma faculdade. Entender o
contrário seria instituir novas obrigações para fruição do benefício ao arrepio da
lei, o que vai de encontro ao princípio da estrita legalidade.
Nada obsta, assim, que o acordo coletivo seja formalizado durante o próprio
exercício que destina afetar, pois apenas institui a metodologia de apuração do
quantum devido a cada empregado a título de participação nos lucros. Ao
contrário, que a legislação não admite é que tal paga suceda o pagamento do
mesmo.
No caso em tela, o acordo do exercício 2004 é datado de 29/06/2004 e o
pagamento foi efetivado em julho de 2004. Assim a formalização das condições e
critérios que servem a instruir a distribuição do PLR ocorreu no decorrer do
próprio exercício a que se referiam, prática que, no entender da fiscalização, viola
a Lei 10.101/2000.
Entendo que assiste razão ao contribuinte, o que faço acompanhado do
entendimento dessa Turma de Julgamento:
(...)
Do Reenquadramento de SAT
(...)
Sendo assim, nos termos da legislação específica, para que se analise o CNAE a
que a empresa deve se enquadrar e, por conseqüência, a alíquota de SAT a que
deve se submeter é indispensável considerar a atividade preponderante da
empresa mediante verificação da atividade que contenha o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
(...)
Na autuação sob análise, bem como dos esclarecimentos prestados pela
autoridade fiscalizadora (fls. 267/268), ficou claro que a fundamentação para o
reenquadramento realizado estava pautada exclusivamente no objeto social do
estatuto da empresa, não restando demonstrada a preponderância da atividade
dada pelo fiscal como mais correta.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil a revisão e, em caso
de divergência, a notificação de valores devidos.
Todavia, para que a fiscalização possa realizar reenquadramento quando
verificado erro na escolha da atividade preponderante, a mesma deve se ater à
motivação do ato com a demonstração fática da atividade preponderante
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
7
mediante verificação do número de funcionários em cada atividade. Neste
sentido:
(...)
Neste ponto, portanto, o auto de infração não está devidamente motivado, razão
pela qual necessário o acolhimento da pretensão da Recorrente.
Passa-se a analisar a admissibilidade dos temas objeto do recurso especial da
Fazenda Nacional.

I.a. Da negociação anterior à apuração do lucro (PLR)
Cito trechos do acórdão indicado como paradigma desta matéria (2401-000.276):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/04/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - EFICÁCIA CONTIDA -
REQUISITOS LEGAIS - NÃO OBSERVAÇÃO - INCIDÊNCIA
O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal/1988 não tem aplicação imediata
pois prevê regulamentação por meio de lei ordinária. A participação nos lucros e
resultados só deixou de integrar a base de contribuição a partir da edição da MP
794/1994 que após várias edições foi convertida na Lei n° 10.101/2000, desde que
paga de acordo com os referidos diplomas legais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - DESCONFORMIDADE COM A LEI – INCIDÊNCIA.
Haverá incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título
de participação dos lucros ou resultados efetuados em desacordo com a
disposição legal.
(...)
Voto
(...)
Entendo que para fazer valer o que dispõe o § 1o do art. 2o da Lei n° 10/101/2000,
que determina a existência de regras claras e objetivas, mecanismos de aferição
etc., é imprescindível que tais questões sejam decididas a priori, ou seja, antes do
início do exercício, findo o qual, a empresa pretende dividir os lucros com seus
empregados.
Os acordos firmados pela recorrente foram todos posteriores ao início do
exercício para o qual deveria ser aferida a participação dos empregados na
obtenção do lucro ou resultado.
Ainda que a recorrente alegue que as regras foram exaustivamente debatidas e
que as metas negociadas eram do conhecimento dos empregados, deveria
formalizar o resultado de tal negociação anteriormente ao período a ser avaliado
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
8
mediante o instrumento próprio que deveria conter de forma clara e objetiva as
metas, a forma de avaliação, bem como a forma de participação no possível
resultado ou lucro.
Da análise dos documentos de acordo juntados aos autos (fls. 31/56), verifica-se
que os mesmos não foram elaborados de acordo com o arguido no parágrafo
anterior, além de terem sido firmados posteriormente ao período a ser avaliado.
(...)
O pagamento efetuado pela empresa, chamado de participação nos lucros, da
forma como foi feito, mais se assemelha a um prêmio pelos resultados obtidos e,
como tal, integra o salário de contribuição."
Verifica-se que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto a esta
matéria, pois o acórdão recorrido concluiu que inexiste previsão legal que estabeleça a
necessidade de que o acordo seja formalizado anteriormente ao período no qual se pretende
avaliar o cumprimento de metas para pagamento de PLR, bastando que o acordo seja firmado
antes do pagamento da PLR.
Por outro lado, o paradigma apontado concluiu que a assinatura do acordo no
decorrer do período de apuração do resultado representaria descumprimento dos requisitos da
legislação de regência.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional neste ponto.

I.b. Do enquadramento da alíquota do SAT/GILRAT
Neste ponto, argumenta a recorrente que o “em sentido diverso [ao acórdão
recorrido], ou seja, deixando de reconhecer a nulidade, para tão somente excluir do lançamento o
reenquadramento realizado, decidiu Terceira Turma Especial da Segunda Seção” (acórdão
paradigma no 2803-002.304):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA
EM
PARTE
DO
LANÇAMENTO.
SAT/RAT.
REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTA.
1. Se houve recolhimento de parte do devido, a regra decadencial a ser aplicada
na situação vertente será a do § 4o do art. 150 do CTN e não aquela disposta no
inciso I do art. 173 do mesmo diploma legal.
2. No reenquadramento de alíquota para efeito do SAT/RAT, o contribuinte está
correto, tendo em vista o efetivo cumprimento do enquadramento mensal de sua
responsabilidade, nos termos do § 5o do art. 202 do RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
9
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)
Voto
(...)
No segundo ponto, ou seja, no reenquadramento de alíquota para efeito do
SAT/RAT, o contribuinte está correto, tendo em vista o efetivo cumprimento do
enquadramento mensal de sua responsabilidade, nos termos do § 5o do art. 202
do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
(...)
Bem se percebe que a fiscalização, nestes autos, não observou adequadamente as
regras dispostas no art. 142 do CTN. Além do mais, no que se refere à rubrica
SAT/RAT, os membros deste colegiado devem se ater às disposições do Ato
Declaratório PGFN no 11, de 20 de dezembro de 2011 (...)
(...)
Como se pode perceber, embasada na jurisprudência predominante do Superior
Tribunal de Justiça, à PGFN não restou alternativa a não ser a de concordar com o
posicionamento do STJ, revendo, inclusive, o entendimento idêntico ao que
fundamentou o lançamento discutido nestes autos.
Por outro lado, ao contrário do posicionamento da fiscalização e dos julgadores
de primeira instância administrativa, a contribuição em debate não decorre da
atividade econômica da empresa, mas de sua atividade preponderante, conforme
dispõe o § 3o do art. 202 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reconhecendo a decadência da competência 09/2004 e anteriores,
bem como excluindo do lançamento, o reenquadramento de alíquota SAT/RAT.
Mesmo antes de analisar a divergência jurisprudencial quanto à matéria, entendo
que o recurso não merece ser conhecido neste ponto, pois a multa objeto deste processo não tem
como base o lançamento decorrente da reclassificação da alíquota SAT/RAT da contribuinte, mas
somente o lançamento das contribuições incidentes sobre a PLR.
Reconhece-se que o acórdão recorrido, em seu voto, embasou a sua decisão pelo
cancelamento da multa “ante a ausência de infração verificada nos autos dos processos n°
19515.006157/2008-32 (obrigações principais)” (fl. 232), o qual, de fato, envolveu tanto o
lançamento decorrente da PLR, como também o lançamento decorrente da reclassificação da
alíquota SAT/RAT. Portanto, a Fazenda Nacional apresentou recurso em face desses dois temas.
No entanto, o mesmo acórdão recorrido é claro ao dispor em seu relatório que “o
fato gerador em questão (pagamento de PLR em julho de 2004) foi objeto dos Autos de Infração
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
10
n° 37.190.997-0 e 37.190.998-8” (fl. 230). Neste sentido, forçoso verificar o que consta do
Relatório Fiscal da Autuação (fl. 35):
O fato gerador em questão foi objeto dos Autos de Infração de n° 37.190.997-0,
37.190.998-8, lavrados em 29/09/2008, referentes a contribuições previdenciárias
incidentes sobre o pagamento a empregados a titulo de Participação em Lucros e
Resultados - PLR, em desacordo com a legislação, na competência Julho de 2004.
Ou seja, a multa objeto deste caso apenas tem relação com o lançamento da
rubrica PLR nos Autos de Infração de n° 37.190.997-0 e no 37.190.998-8 (processos no
19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32, respectivamente, conforme consta da tabela
de fl. 313).
Neste sentido, eventual provimento do recurso especial em relação à matéria
envolvendo a reclassificação da alíquota SAT/RAT não traria qualquer utilidade ao presente caso,
pois a multa lançada não teve como base o citado lançamento.
Sendo assim, por falta de utilidade recursal em relação ao tema “b) Do
enquadramento da alíquota do SAT/GILRAT”, deixo de conhecer o recurso neste ponto, por se
tratar de matéria estranha ao litígio.
Passa-se a análise do mérito quanto à única matéria conhecida.

II. MÉRITO
II.a. Da negociação anterior à apuração do lucro (PLR)
A multa CFL 59 objeto deste processo foi lavrada por ter deixado a contribuinte de
efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço.
Como exposto, o recurso foi admitido para rediscutir a rubrica relativa aos valores
de PLR paga empregados da RECORRENTE. Neste sentido, extrai-se o seguinte trecho do relatório
fiscal (fl. 35):
Em ação fiscal na empresa, constatou-se que a mesma deixou de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, em desacordo com o disposto nas Lei n 8.212, de
24/07/1991, art. 30, I, "a", e alterações posteriores, e Lei n° 10.666, de
08/05/2003, art. 4o , "caput" e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I, "a".
O fato gerador em questão foi objeto dos Autos de Infração de n° 37.190.997-0,
37.190.998-8, lavrados em 29/09/2008, referentes a contribuições previdenciárias
incidentes sobre o pagamento a empregados a titulo de Participação em Lucros e
Resultados - PLR, em desacordo com a legislação, na competência Julho de 2004.
Os valores pagos pela empresa, a título de Participação em Resultados, não estão
de acordo com a legislação no caso do valor pago em Julho de 2004, pela
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
11
impossibilidade de se fixar metas do próprio semestre no penúltimo dia útil deste
mesmo semestre. Não se pode trabalhar com condições passadas, já cumpridas, a
serem atingidas. O exposto neste item contraria, frontalmente, não só o parágrafo
primeiro do artigo segundo da 10.101 de 19/12/2000 como também o próprio
espírito da criação da Participação em Resultados.
Assim sendo, pelo exposto no item anterior, a Participação em Lucros e
Resultados - PLR foi paga em desacordo com a legislação, passando então a
integrar salário de contribuição dos empregados para fins previdenciários.
De acordo com o Relatório Fiscal, esta multa está unicamente vinculada ao
lançamento de obrigação principal relativa à PLR objeto dos Autos de Infração de n° 37.190.997-0
e no 37.190.998-8 (processos no 19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32,
respectivamente, conforme consta da tabela de fl. 313).
Neste ponto, dada a relação existente entre o presente caso e os processos de
obrigação principal no 19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32, é necessário
reconhecer a procedência do pleito recursal.
Isto porque, conforme documentos acostados às fls. 464/511, em 12/03/2015, a 3a
Turma Especial da 2a Seção do CARF negou provimento ao recurso voluntário da contribuinte no
processo no 19515.006156/2008-98, por entender extemporâneo o acordo de PLR firmado no
curso do período aquisitivo, conforme ementa abaixo (acórdão no 2803-004.207):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 A 01/01/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS, ACORDO ELABORADO FORA DAS
DETERMINAÇÕES LEGAIS. O ACORDO É EXTEMPORÂNEO AO PERÍODO DE
DISTRIBUIÇÃO DO LUCROS, TENDO SIDO FINALIZADO NO FINAL DO SEMESTRE.
1NEXISTINDO FIXAÇÃO DE METAS E CRITÉRIOS NO PERÍODO DE CONSTATAÇÃO E
VERIFICAÇÃO DAQUELAS A SEREM CUMPRIDAS PELOS TRABALHADORES. VALOR
QUE SE PAGOU SEM AS CARACTERÍSTICA DE PLR.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Ricardo
Magaldi Messetti e Amilcar Barca Teixeira Junior. O Conselheiro Ricardo IVIagaldi
Mesetti apresentará declaração de voto. Declarou-e impedido de votar o
Conselheiro Gustavo Vettorato. Sustentação oral Advogado Dr Leandro Betti,
OAB/DF rici 34.515.
Referida decisão foi mantida vez que o recurso especial interposto pela contribuinte
não foi admitido.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
12
Quanto ao processo no 19515.006157/2008-32 esta Colenda Turma, ao apreciar o
recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional nos autos do referido processo de obrigação
principal, em 26/03/2019, decidiu por dar provimento ao pleito fazendário e reformar o acórdão
no 2402-003.604 (já citado acima), nos seguintes termos (acórdão no 9202-007.662):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no
salário-de-contribuição.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALÍQUOTA SAT/RAT. ENQUADRAMENTO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o ato foi lavrado por
autoridade competente, sem que se verifique cerceamento de direito de defesa e
a alíquota aplicada no lançamento coincide com a utilizada pela própria
Contribuinte, inclusive nos depósitos judiciais efetuados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário quanto às Contribuições SAT/RAT, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento parcial para afastar a nulidade relativa à
Contribuição "SAT/RAT", e a conselheira Ana Paula Fernandes, que lhe negou
provimento. Votaram pelas conclusões quanto ao afastamento da nulidade da
Contribuição SAT/RAT as conselheiras Patrícia da Silva e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.
Ou seja, quanto ao lançamento de PLR o acórdão da CSRF foi definitivo, haja vista
que o retorno dos autos ao colegiado de origem teve como objetivo unicamente a apreciação de
demais questões do recurso voluntário quanto às Contribuições SAT/RAT.
Consequentemente, foi mantido o lançamento das obrigações principais relativas à
PLR objeto dos processos no 19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32 (autos de
infração n° 37.190.997-0 e no 37.190.998-8, respectivamente).
Portanto, como a presente multa é reflexo do lançamento objeto dos citados
processos, sendo mantido o lançamento do crédito tributário principal, impõe-se,
consequentemente, a manutenção do lançamento da presente penalidade, pois evidente que a
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.648 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006150/2008-11
13
contribuinte deixou de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu
serviço.
Neste sentido, a penalidade objeto destes autos deve ser reestabelecida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da Fazenda
Nacional, apenas quanto à matéria “a) Da negociação anterior à apuração do lucro”. No mérito,
quanto ao tema admitido, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 525
DF CARF MF
Original